Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711921-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NELIA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA. AÇÃO MOVIDA POR EX-CÔNJUGE DE SÓCIO QUE RECEBEU COTAS EM PARTILHA, POR MEAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DE TERCEIROS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento. 1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional. 2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2.1. Na hipótese dos autos, a autora obteve, por meação, cotas sociais da empresa administrada pelos réus, ajuizando a presente ação de exigir contas. Assim sendo, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, sendo a aferição do dever de prestar contas questão relativa ao mérito da decisão que encera a primeira fase do processo, nos termos do art. 550 do CPC. 3. A partilha, por meação, de cotas pertencentes a um dos cônjuges, não enseja a inclusão do outro como sócio da empresa, resultando em uma sociedade de direitos nova, tratada na doutrina como subsociedade ou sociedade interna, em que há vínculo jurídico entre os ex-cônjuges, mantendo-se o meeiro como terceiro em relação à sociedade empresária constituída intuito personae. 3.1. Contudo, visando à salvaguarda dos direitos de família e de herança, o art. 1.027 do CC disciplina que o herdeiro ou o ex-cônjuge, que recebeu cotas em partilha, não pode exigir a dissolução parcial da sociedade, mas tem direito à correspondente participação nos lucros, enquanto não liquidadas sua participação societária 4. A obrigação de prestar contas vai além da relação jurídico-societária, estando subordinados a ela todos aqueles que fazem a gestão de bens e patrimônio comum ou de terceiros. Aferido que pela partilha de cota sociais a autora passou a fazer jus à participação nos resultados da empresa, faz jus também à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses. 5. A ação de exigir contas tem amplitude restrita a uma primeira análise do dever de prestar contas, e, em uma segunda etapa procedimental, avaliar a aferição da regularidade das costas exibidas. Desse modo, não cabe na presente ação de exigir contas o julgamento do litígio havido entre a autora, seu ex-cônjuge e a pessoa jurídica, que não são partes no processo, inviabilizando a condenação desses ao pagamento de valores que a autora entenda que lhes são devidos. 5.1. A matéria passível de julgamento nesta sede processual se retringe à aferição do direito de a autora exigir contas em face dos administradores da empresa, e, em caso positivo, resolver sobe eventuais divergências de valores entre as contas que venham a ser prestadas em juízo. 6. Apesar de ser a ação de exigir contas uma pretensão de natureza pessoal, submetida à regra geral de prescrição pelo prazo de 10 (dez) anos, disposta no art. 205 do CC, há casos específicos em que a legislação define regra própria de prescrição, de acordo com o conteúdo e alcance da pretensão deduzida em juízo. 6.1 Com relação à pretensão de exigir contas relativas à administração de sociedade mercantil, em face do administrador da empresa comum, visando à apuração de eventual dever de reparação por prejuízos de gestão, subsidiar oportuna cobrança de participação na empresa, ou vindicar perdas e danos a esse respeito, há previsão legal específica de que o prazo prescricional a ser observado é de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, III, IV, V, VI e VII, 'b', do CC. 7. Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas decide o mérito sobre o dever de prestá-las, é cabível a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que não ponha fim ao processo sincrético, considerando suas duas fases procedimentais (vide REsp 1829646/DF). 8. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 169, 182 e 1.027, todos do Código Civil, defendendo a inexistência do advento da prescrição da ação de exigir contas. Alega que a sentença de divórcio transitou em julgado em 05/08/2014, momento em que passou a ter direito à participação nos lucros. Acrescenta que seu ex-marido alienou as cotas sociais em 24/04/2012 e que em 10/03/2017 a prescrição foi interrompida em razão do ajuizamento da ação anulatória no 2017.01.1.016897-4, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/06/2019. Pugna, ao final, pela condenação dos recorridos a apresentar os resultados do Instituto de Ortopedia e Neurologia Seguti Ltda. – ME, referentes aos exercícios contábeis de 2011 a 2017. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 169, 182 e 1.027, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à inexistência do advento da prescrição, conferindo os marcos temporais apontados pela parte insurgente, bem como a procedência do pedido de apresentação de contas, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005